Tribunal: TJES
Processo: 5000234-96.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-96.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALAIDE DAS GRACAS PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora, danos morais e declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito. A sentença julgou procedente a demanda.
Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que os descontos são regulares, pois decorrem de saques efetuados pela Recorrida após adesão ao cartão de crédito, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato, bem como condenando a Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A Recorrente não logra êxito em demonstrar a contratação, pela Recorrida, do cartão de crédito consignado objeto da demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a regularidade da contratação do serviço questionado e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, § 3º, I, CDC.
3. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.